Tribunal: TJMT
Processo: 1034044-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034044-74.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Liminar, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito Constitucional. Ação Direta De Inconstitucionalidade. Emendas Impositivas Municipais. Limite De 2% Da
Rcl
(
Receita Corrente Líquida
)
.
Medida Cautelar Deferida
.

I. Caso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de cautelar, proposta pelo Prefeito de Tangará da Serra contra a Emenda no 91/2025 à Lei Orgânica Municipal, que fixou em 2% da Receita Corrente Líquida o limite para emendas parlamentares impositivas, destinando metade às ações e serviços públicos de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é compatível com a Constituição a adoção, por município unicameral, do limite global de 2% da RCL para emendas parlamentares; (
ii
) se a ampliação do percentual sem estimativa de impacto e fonte de custeio viola a responsabilidade fiscal e a separação dos Poderes.

III. Razões de decidir

3. A simetria constitucional exige que, em municípios unicamerais, o limite de emendas parlamentares observe o teto de 1,55% da RCL, equivalente à Câmara dos Deputados, não ao Congresso Nacional.

4. A fixação de percentual superior compromete a autonomia do Executivo e viola o princípio da separação dos Poderes.

5. A ausência de estimativa de impacto financeiro e de fonte de custeio afronta os
arts
. 15 e 16 da LRF, ensejando risco de desequilíbrio orçamentário.

IV. Dispositivo e tese

6. Medida cautelar deferida para suspender, com efeitos
ex
nunc
, a eficácia da Emenda no 91/2025 à Lei Orgânica do Município de Tangará da
Serra-MT
.

Tese de julgamento:
"
É inconstitucional, por violação à simetria federativa e à separação dos Poderes, norma municipal que fixa o limite de 2% da RCL para emendas parlamentares em sistema unicameral
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF,
arts
. 2o e 166, § 9o; LC no 101/2000,
arts
. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 7869/PB.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N
.
o

1034044-74
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido
cautelar
, proposta pelo
Prefeito do Município de Tangará da Serra/MT
, nos termos do art. 124, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
em virtude

d
a Emenda no 91/2025 à Lei Orgânica do Município
.

Mencionada emenda
alterou o parágrafo único do art. 235-A
e
fix
ou
em 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior o limite para emendas parlamentares individuais impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, destinando-se metade desse montante
às
ações e
aos
serviços públicos de saúde.

Alegou que a emenda à Lei Orgânica
do Município de Tangará
afront
ou
diversos princípios constitucionais,
sendo o primeiro deles o
da simetria,
posto que
adot
ou
o limite global de 2%
(dois por cento)
, em
dissonância da
Constituição Federal e
da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 7869), que
estabelece
u o limite de
1,55% da RCL
-
Receita Corrente Líquida
como teto aplicável a entes com legislativo unicameral
.

Asseverou
violação a
o princípio da separação dos poderes, por esvaziar a margem de discricionariedade do Executivo e transferir ao Legislativo atribuições típicas de gestão administrativa
.

Por fim, suscitou desacordo com lei de
responsabilidade fiscal, por
falta
de estudo de impacto financeiro e indicação de fonte de custeio, violando os
arts
. 15 e 16 da Lei Complementar no 101/2000 (LRF
).

Ao final de seu arrazoado, s
ustent
ou
estarem presentes os requisitos para concessão da
medida
cautelar
, a fim de suspender
de
imediat
o
os efeitos da Emenda impugnada, por seu potencial lesivo ao equilíbrio orçamentário municipal.

É o relato
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido
de medida cautelar
, ajuizada pelo
Prefeito do Município de Tangará da Serra
em
virtude
da Emenda no 91/2025 à Lei Orgânica Municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores
em 27/08/2025
.

A norma impugnada alterou o parágrafo único do artigo 235-A da Lei Orgânica
e
fix
ou
que as emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária poderiam alcançar até 2%
(dois por cento)
da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior,
e que
metade desse percentual
deve
ser destinado a
s
ações e
aos
serviços públicos de saúde.

A pretensão deduzida na inicial
está
funda
da
,
basicamente
, na violação ao princípio da simetria constitucional, à separação dos Poderes e aos postulados da responsabilidade fiscal.

A
o estabelecer o limite global de 2% da RCL
-
Receita Corrente Líquida
,
disse que a
Câmara Municipal ampliou o espaço orçamentário destinado às emendas impositivas,
e
conferi
u

aos vereadores prerrogativas que ultrapassam as outorgadas aos próprios deputados federais.

Aleg
ou
que, à luz do art. 166, §§ 9o e 9o-A, da Constituição Federal, o teto de 2% da RCL foi concebido para o
Congresso Nacional, composto pelo sistema bicameral, no qual 1,55% é reservado à Câmara dos Deputados e 0,45% ao Senado Federal.

Prosseguiu o arrazoado expondo que

o
s Municípios possuem estrutura unicameral,
de maneia que
a observância da simetria federativa impõe
a
ado
ção d
o limite aplicável à Câmara dos Deputados, isto é,
de
1,55%, e não
d
o percentual global de 2%.

N
esse ponto,
abordou
o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 7869/PB, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição para vedar que Estados ou Municípios unicamerais adotem o limite superior reservado ao modelo bicameral da União.

Sustent
ou
, ainda, que a alteração promovida pela Emenda
impugnada (
no 91/2025
)
compromete a autonomia administrativa do Executivo,
visto
que reduz drasticamente sua margem de discricionariedade na gestão fiscal e no planejamento orçamentário, configurando nítida invasão de competência do Poder Legislativo em matéria administrativa.

A
pont
ou
ofensa à Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), notadamente aos
arts
. 15 e 16, porquanto a ampliação do limite de emendas impositivas não foi acompanhada de estimativa de impacto financeiro
ou
de indicação da fonte de custeio,
o que significa
risco concreto de desequilíbrio orçamentário e de violação aos princípios da eficiência, do planejamento e da responsabilidade na gestão fiscal.

Em sede de tutela de urgência,
à luz do art. 2o da Constituição Federal, do art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 3o, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, os quais consagram o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, pediu que os efeitos da Emenda no 91/2025 sejam imediatamente suspensos.

Disse que a fumaça do bom direito
decorre da plausibilidade das alegações de inconstitucionalidade, enquanto o peri
go da de
mora se traduz no risco de consolidação de norma inválida no ordenamento jurídico local, capaz de gerar despesas públicas inconstitucionais e
de
engessar a execução orçamentária municipal.

No mérito, pediu a confirmação da medida cautelar para
julg
ar
procedente
o pedido e, assim,
declara
r
inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica Municipal no 91/2025.

À luz do art. 172, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, passo a examinar o pedido de medida cautelar.

Com efeito, a
concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a presença simultânea d
a fumaça do bom direito
e do peri
go da demora
, conforme art. 10 da Lei 9.868/99, aplicável ao caso por simetria.

Na linha da doutrina de José Afonso da Silva, a independência dos Poderes exige que cada órgão exerça suas atribuições sem subordinação ou ingerência de outro, preservando a autonomia funcional e administrativa.

Do mesmo modo, Hely Lopes Meirelles ensina que “
a Câmara não pode administrar, assim como a Prefeitura não pode legislar
”, advertindo que qualquer deliberação legislativa que invada ou retire atribuições do Executivo é nula e inoperante, por ofender a separação das funções governamentais.

No caso, salvo melhor juízo, a
Emenda no 91/2025 fixou o limite de 2% da RCL
-

Receita Corrente Líquida

M
unicipal para as emendas parlamentares individuais impositivas,
e
replic
ou
o
teto global
previsto no art. 166, §9o, da Constituição Federal, aplicável ao Congresso Nacional (órgão bicameral).

C
onsoante
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7869
/PB
, tal parâmetro não pode ser estendido aos entes subnacionais dotados de sistema unicameral, como é o caso das Câmaras Municipais.

O Ministro
Relator da ADI 7869/PB, Alexandre de Moraes,
destacou que, ao definir regras sobre o poder de emenda ao orçamento, a Constituição estadual
ou a Lei Orgânica do Município
deve seguir os parâmetros nacionais.

Segundo
o relator
, a correta simetria das Assembleias Legislativas
(e por simetria da Câmara de Vereadores)
é com a Câmara dos Deputados
,
e não com o Congresso Nacional como um todo.
Por isso, a base de cálculo das emendas individuais deve ser de 1,55%, e não de 2%.

Assim, p
or força do princípio da simetria constitucional,
a rigor,
o limite adequado de
ve ser de
1,55% da RCL, equivalente àquele aplicável à Câmara dos Deputados, sendo vedada a atribuição de poder orçamentário superior aos parlamentares locais.

Ademais,
até prova em contrário, é possível que
a Emenda impugnada
tenha sido
proposta e aprovada sem a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e sem indicação de fonte de custeio, o que
, em princípio,
contraria frontalmente os
arts
. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000), além de desrespeitar os princípios constitucionais do planejamento, da eficiência e do equilíbrio fiscal.

Nessa perspectiva, há
possível
afronta ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), pois a ampliação desproporcional do espaço orçamentário reservado ao Legislativo, sem participação
técnica do Executivo,
pode
compromete
r
a autonomia administrativa do Poder Executivo, usurpando funções típicas da Administração.

O perigo de dano irreparável
, igualmente,
está evidenciado.

A manutenção da norma impugnada no ordenamento jurídico acarreta grave risco de comprometimento do planejamento fiscal municipal, com potenciais prejuízos à execução de políticas públicas essenciais, engessamento das finanças e desorganização do orçamento anual.

A cada exercício orçamentário elaborado sob a vigência da Emenda no 91/2025, multiplicam-se os riscos de execução de despesas inconstitucionais, o que pode levar à violação do teto de gastos e desequilíbrio fiscal, em afronta ao pacto federativo e à boa governança.

Tais elementos tornam imperiosa a intervenção cautelar deste Tribunal, a fim de preservar a higidez do ordenamento jurídico local até o julgamento definitivo da presente ação.

Feitos esses esclarecimentos,

com fundamento nos
arts
. 10 e 11 da Lei 9.868/99, e art. 172, §1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
,
defiro
a medida cautelar
para
e
suspend
o
a eficácia da
Emenda no 91/2025 à Lei Orgânica Municipal
do Município
de
Tangará da
Serra
-MT
, com efeitos
ex
nunc
,

até o julgamento final da
demanda de controle concentrado
.

Determino que se requisite
m
informações à
Câmara Municipal de
Tangará da
Serra
-MT
, autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação
(
art. 61 da Lei 9.868/99
e 172, § 1o, RITJMT)
.

C
om ou sem resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025